Tribunal: TJMT
Processo: 1012228-69.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1012228-69.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: FRANCISCO CASSEMIRO DE LIMA
Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. ENQUADRAMENTO NÍVEL E CLASSE. LEI COMPLEMENTAR No 4.014/2014. REQUISITO DE CLASSE PREENCHIDO. “FORMAÇÃO EM ENSINO MÉDIO COMPLETO”. PROGRESSÃO PARA A CLASSE “B”. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente FRANCISCO CASSEMIRO DE LIMA visa o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à progressão funcional em nível e classe. Consta da exordial o seguinte: a) que foi admitida mediante aprovação em concurso público para o quadro efetivo no cargo de “Analista de Desenvolvimento Econômico e Social” em 21/06/1994; b) que em abril/2018 juntou certificado de nível médio, e requereu progressão em classe e nível, no entanto o pedido restou infrutífero; c) que deveria ter ocorrido a elevação de nível automática, contudo não foi beneficiado; d) com base nesses fatos, pretende o recebimento da verba referente à progressão funcional para a classe “B” e nível 09 retroativo a data do requerimento administrativo, bem como os reflexos nas demais verbas trabalhistas.
2. O juízo de origem reconheceu parcialmente o cumprimento do requisito temporal e o direito da servidora, ora Recorrente, determinando a sua elevação para o nível 09 desde 21/06/2018.
3. Ocorre que nos termos das alterações da Lei Municipal n.o 4.293/2014 o servidor preencheu as exigências para enquadramento da classe B quando comprovou sua formação em ensino médio completo nos termos do art. 14, I.
4. Sem embargo ao entendimento do Juízo a quo verifica-se que o texto de lei, entende por suficiente a formação em ensino médio para elevação de classe “B”.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012228-69.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO CASSEMIRO DE LIMA - CPF: 473.959.151-00 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022